Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA FORMA PRÓPRIA OU IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair um par de sandália havaianas de estabelecimento comercial. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela confissão harmônica com as demais provas dos autos.

2 A incidência do princípio da insignificância próprio tem espaço quando presentes os seguintes vetores estabelecidos pela jurisprudência: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A recidiva em crimes patrimoniais impede a concessão da benesse, ainda que na forma imprópria, por revelar a necessidade da aplicação da pena, a fim de alcançar a prevenção especial negativa.

3 Apelação não provida.